Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA COOBRIGADA. INCLUSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COOBRIGADA NÃO INCLUÍDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE. AUSÊNCIA. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
II - Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido - interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ. (AgInt no CC 164.903/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Portanto, como não há decisão do juízo universal incluindo a sociedade coobrigada no plano de recuperação judicial, a execução individual deve prosseguir.
III - Além de inexistente o interesse na exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de não caber a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença
IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.